Tribunal: TJMT
Processo: 1029339-04.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029339-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), FRONTEIRA COM DE CEREAIS E REP DE PROD AGROP LTDA - CNPJ: 00.342.609/0001-49 (AGRAVANTE), NADIM MAKARI - CPF: 083.070.498-14 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO FERREIRA MOCO - CPF: 039.326.358-41 (AGRAVADO), DOMINGOS MALACRIDA - CPF: 039.527.178-94 (AGRAVADO), JOSE CLAUDIO FRANCISQUINI - CPF: 053.344.148-00 (AGRAVADO), LAERCIO ALVES PEREIRA - CPF: 068.741.288-92 (AGRAVADO), RAUL EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 607.637.958-87 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO FERREIRA - CPF: 100.080.998-63 (AGRAVADO), EDSON FERREIRA - CPF: 567.935.611-20 (AGRAVADO), EDUARDO MANOEL DE LIMA - CPF: 072.317.678-77 (AGRAVADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), MARCELO MANFRIM - CPF: 058.814.788-51 (ADVOGADO), ANTONIO DANIEL VESPASIANI PEIXOTO - CPF: 187.296.398-67 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA MARTINEZ - CPF: 227.004.238-79 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – COOPERATIVA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES OU DE QUEM COMPROVADAMENTE CONTRIBUIU PARA O ABUSO DE DIREITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO INCIDÊNCIA – JULGADOS DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A desconsideração da personalidade jurídica, em regra, deve atingir somente os sócios administradores ou quem comprovadamente contribuiu para a prática dos atos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica
”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.162.230/RS).

“
Em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante a qual das partes se possa imputar a sucumbência ou a responsabilidade por dar causa à instauração do incidente"
(STJ, AgInt no AREsp 2.131.090/SP).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, declarou a ilegitimidade passiva de Nadim Makari, Laercio Alves, Raul Evangelista e Edson Ferreira (sócios não-administradores).

A agravante alega que eles praticaram atos de gestão da Coopercampo (devedora) quando o Contrato em execução foi assinado em 21-3-2011.

Discorre sobre a inviabilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em procedimento incidental.

Sem pedido liminar.

Contraminutas nos IDs. 196258670, 196911192 e 205148196.

Embora intimados, Nadim Makari, Paulo Rogerio Ferreira e Eduardo Manoel de Lima não se manifestaram (ID. 202499677).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante reconhece a ilegitimidade passiva apenas dos sócios Paulo Rogério Ferreira e Eduardo Manoel de Lima.

Alega que Nadim Makari, Laércio Alves, Raul Evangelista e Edson Ferreira contribuíram de forma culposa para a prática dos atos de gestão da Cooperativa devedora, portanto também são obrigados ao respectivo adimplemento.

Por sua vez, os cooperados admitidos pela decisão agravada a responderem pelo débito sustentam a aplicabilidade, nestes autos, da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, e não da Teoria Menor, tratada no art.28, §2º, do CDC. Logo, é indevida a exclusão de algum dos sócios, mesmo que não exerça cargo de direção ou administração.

O STJ já consignou que “
Há diferença estrutural e funcional entre as sociedades e associações, na medida em que, ao se desconsiderar a personalidade jurídica de determinada sociedade, alcança-se um contrato societário, o qual vincula seus sócios no plano obrigacional, destacando-se o seu elemento pessoal. De outro lado, as associações são marcadas por um negócio jurídico firmado entre elas e seus associados, mas sem nenhum vínculo obrigacional, conforme comando do parágrafo único do art. 53 do CC, de modo que o elemento pessoal não lhe é inerente. É admissível a desconsideração da personalidade jurídica de associação civil, contudo a responsabilidade patrimonial deve ser limitada apenas aos associados que estão em posições de poder na condução da entidade, pois seria irrazoável estender a responsabilidade patrimonial a um enorme número de associados que pouco influenciaram na prática dos atos associativos ilícitos”
. (REsp. n. 1.812.929/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 12-9-2023, DJe de 28-9-2023).

Nesta lide cuida-se de Cooperativa, portanto regida pela Lei n. 5.764/71, e que tem como finalidade específica a prestação de serviços aos seus associados, cuja autonomia patrimonial dos sócios não é delimitada pela Teoria Maior ou Menor, mas sim pela sua própria natureza jurídica.

Por conseguinte, incide nestes autos o entendimento firmado pela Terceira Turma do STJ no REsp. n. 1.812.929/DF.

Os atos de constituição e renovação anual da Coopercampo realmente não demonstram que Laércio Alves e Edson Ferreira tenham exercido alguma posição de poder na sua condução.

Em 5-11-2010 Nadim Makari exercia o cargo de Vice-Presidente; e em 25-2-2011 assumiu a função de Diretor Administrativo e Financeiro para o próximo biênio. Dessa maneira, tem legitimidade para arcar com a dívida.

Raul Evangelista, Conselheiro Fiscal nas gestões de 2011, 2012 e 2013, tornou-se Diretor Administrativo e Financeiro em 2-6-2014.

Assim, em relação a esses dois cooperados é pertinente a irresignação da agravante, já que a participação ativa deles nas suas reuniões e deliberações mostra satisfatoriamente que integravam o grupo de sócios incumbidos de gerir a empresa.

A respeito da verba honorária,
“O entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento dos EREsp 1.366.014/SP, é de que, em razão da ausência de previsão normativa, não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que estes são capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal, o que não se verificou na espécie”
. (AgInt no AREsp n. 2.342.291/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 11-12-2023, DJe de 15-12-2023).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES OU DE QUEM COMPROVADAMENTE CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DE ATOS CARACTERIZADORES DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3.
A desconsideração da personalidade jurídica, em regra, deve atingir somente os sócios administradores ou quem comprovadamente contribuiu para a prática dos atos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica.4. Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(AgInt no AREsp n. 2.162.230-RS, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 4-3-2024, DJe de 7-3-2024, sem destaques no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência da Quarta Turma desta Corte Superior mantém o entendimento de que, "em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante a qual das partes se possa imputar a sucumbência ou a responsabilidade por dar causa à instauração do incidente" (AgInt no AREsp 2.131.090/SP
, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 2. Agravo interno desprovido”
. (AgInt no REsp n. 2.075.977-PR, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 26-2-2024, DJe de 29-2-2024, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou

parcial

provimento
ao Recurso para declarar a legitimidade passiva de Nadim Makari e de Raul Evangelista, bem como para excluir a condenação da agravante ao pagamento de honorários aos advogados dos agravados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024